Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS E INCLUSÃO DO NOME DOS AGRAVADOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESVIRTUAMENTO DO BANCO DE DADOS DA CNIB. EMOLUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida autos do cumprimento de sentença que indeferiu pedido de pesquisa no sistema informatizado da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para averbação de indisponibilidade dos bens imóveis de propriedade da executada.
2. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.
3. O banco de dados da CNIB não foi criado para realizar o rastreamento em território nacional de todos os bens (dos executados) passíveis de penhora. Portanto, é incabível instrumentalizar a base de dados da CNIB para realizar pesquisa de bens de devedores recalcitrantes como pretendido pelo recorrente, o que caracterizaria desvio de finalidade na utilização do referido sistema que simplesmente integra ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidade de bens.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.